Tribunal: TJDFT
Processo: 0743097-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743097-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZANE BATALHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NEUZANE BATALHA DA SILVA, RAQUEL BATALHA DE OLIVEIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: CLEONALDO GONCALVES MARREIROS AGRAVADO: MSV ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Sociedade Individual de Advocacia – Responsabilidade Ilimitada e Pessoal – Inclusão do Sócio no Polo Passivo – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Desnecessidade – Probabilidade de Provimento – Risco de Dano – Ausência – Indeferimento NEUZANE BATALHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NEUZANE BATALHA DA SILVA e RAQUEL BATALHA DE OLIVEIRA BRAGA interpõem recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela exequente, objetivando, em suma, o redirecionamento da execução em face das codevedoras com a inclusão de RAQUEL BATALHA DE OLIVEIRA BRAGA e NEUZANE BATALHA DA SILVA no polo passivo do feito executivo. Em suas razões recursais (ID 64949342) a parte agravante pede, liminarmente, seja deferido efeito suspensivo a fim de obstar a tramitação da ação executiva, até o julgamento definitivo do recurso, arrazoando que, além da probabilidade do direito invocado, "a decisão impugnada expõe as agravantes a uma possível constrição patrimonial injusta e indevida, sem que haja a devida fundamentação jurídica para tal". No mérito, pugna, em síntese, pela reforma da Decisão agravada, porquanto incabível o aditamento da inicial realizado no feito executivo, o qual somente poderia ser acolhido com a sua anuência da parte ré, já que requerido após a citação, o que não ocorreu no caso, em clara violação ao art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta que a inclusão de sócios em ação de execução de débitos da pessoa jurídica somente pode ocorrer mediante a desconsideração da personalidade jurídica, nas hipóteses do art. 50 do Código Civil, não demonstradas pela exequente. A inclusão das pessoas físicas, sócias da empresa executada, no polo passivo da execução, sem observância dos pressupostos legais, viola o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, mormente em razão da limitação da responsabilidade do sócio, nos termos do contrato social. Sustenta que a responsabilidade do advogado somente é ilimitada nas situações previstas no art. 17 do Estatuto da Advocacia, Lei n.o 8.906/1994. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de probabilidade de provimento do recurso, nem risco de dano. Compulsando a Decisão agravada, vislumbra-se que o juízo a quo, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, a qual pugnou pelo alargamento do polo passivo para incluir as sócias de sociedade individual de advocacia, acolheu o recurso, com efeito modificativo, apontando, inclusive, precedente desta Oitava Turma Cível no seguinte sentido: "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. ÚNICO SÓCIO. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. INEXISTENTE. INCLUSÃO DA SOCIEDADE INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. À luz dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, pelo que inexiste separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. 1.1. Considerando a inexistência de distinção patrimonial, os bens das pessoas referenciadas se confundem. Cediço, desse modo, que a constrição de bens que integram o patrimônio pessoal do empresário individual independe da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Tratando-se de sociedade constituída por único sócio, revela-se plenamente possível sua inclusão no polo passivo em demanda executiva a fim de possibilitar que eventuais constrições recaiam sobre os ativos financeiros da respectiva empresa, pois o proprietário tem obrigação de pagar a dívida cobrada em processo judicial. 3. O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação da firma individual em pessoa jurídica é uma ficção de direito tributário, somente para efeito de imposto de renda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1805470, 07446623620238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024.) Com supedâneo no entendimento transcrito, o juízo a quo assentou que a "sócia RAQUEL BATALHA DE OLIVEIRA BRAGA tem responsabilidade ilimitada e pessoal, porque ela firmou o contrato de locação em 27/03/2020, época em que era a única responsável pela pessoa jurídica RAQUEL BATALHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, já que a sociedade de advocacia era individual". Assim, tendo assumido pessoalmente a obrigação, considerou-se irrelevantes as alterações posteriores do quadro societário, de modo que a inclusão no polo passivo da ação de execução não impõe a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Noutro giro, quanto à agravante NEUZANE BATALHA DA SILVA, que ingressou na sociedade BATALHA E BATALHA SOCIEDADE ADVOGADOS ASSOCIADOS em 20/07/2020 (sociedade simples com a responsabilidade dos sócios limitada ao capital social), julgou aplicável a regra do art. 1.023 do Código Civil, segundo o qual "Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária”. No que concerne à alegação de não ser possível o aditamento da inicial, após a citação da parte ré, sem que esta anua com a emenda, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de ser admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes após a contestação, desde que seja mantido o pedido ou a causa de pedir. A alteração não depende da concordância do réu inicial. Veja-se: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em 06/05/2024. 2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC. 4. A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio. 5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito. 6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide. 7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. 8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil. 9. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.) Deste modo, neste juízo de cognição sumária, carece de probabilidade de provimento o pleito recursal, o que já impediria o deferimento do efeito suspensivo pretenso. Para além, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto à concessão da suspensão processual pretensa, porquanto a simples alegação genérica de prejuízo decorrente de medidas constritivas sobre o patrimônio é insuficiente para o deferimento do pedido liminar, o qual pressupõe comprovação de indícios concretos de lesão grave. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator